Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008069-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA - CPF: 042.677.221-02 (APELADO), RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DOCUMENTAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR FATO DESABONADOR. MITIGAÇÃO DO TEMA 22 DO STF.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT. A sentença determinou a reintegração do impetrante no certame, assegurando-lhe participação nas fases seguintes e eventual reserva de vaga. A controvérsia decorre da eliminação do candidato na fase de investigação social, com fundamento em registros policiais por condutas supostamente incompatíveis com o cargo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por registro em boletim de ocorrência e ação penal sem condenação afronta o Tema 22 da Repercussão Geral do STF; (ii) estabelecer se a exclusão do candidato encontra respaldo no edital e nos critérios de idoneidade exigidos para cargos da segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode excluir candidato de concurso para cargo de segurança pública, com base em investigação social que comprove, por elementos concretos, a incompatibilidade da conduta pessoal com as exigências do cargo, ainda que ausente condenação penal.

O Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF) não impede a eliminação de candidato em concurso para a área de segurança pública, sendo admitida sua mitigação quando presente juízo motivado da Administração sobre a inidoneidade moral.

O Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT prevê expressamente a possibilidade de exclusão de candidatos não recomendados por conduta desabonadora, mesmo que não haja sentença penal condenatória, exigindo comportamento irrepreensível e bom conceito moral e social.

A eliminação do impetrante baseou-se em boletim de ocorrência e ação penal envolvendo posse e comércio ilegal de arma de fogo, com elementos objetivos que sustentam o juízo de não recomendação, atendendo aos critérios do edital e ao interesse público.

A jurisprudência do STF e do TJMT reconhece a legalidade da exclusão de candidatos em situações similares, desde que o ato esteja devidamente motivado, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode excluir candidato de concurso para cargo na área de segurança pública com base em investigação social que aponte conduta incompatível com as atribuições do cargo, desde que o ato esteja devidamente motivado e amparado no edital.

A tese firmada no Tema 22 da Repercussão Geral do STF admite mitigação quando se tratar de concursos para carreiras policiais, dada a natureza sensível das funções e a exigência de idoneidade moral.

A eliminação de candidato com base em boletins de ocorrência e ações penais em andamento é legítima, desde que respaldada por juízo administrativo motivado e elementos concretos constantes da investigação social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida na “Ação de Mandado de Segurança” ajuizada por
José Francielio de Queiroz Costa
, que tramita perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença concedeu a segurança pleiteada para determinar a reintegração imediata do impetrante no certame público regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, assegurando-lhe a participação nas demais fases do concurso, bem como a reserva de vaga, na hipótese de aprovação final

Condenou a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, contudo, são incabíveis em sede de mandado de segurança, nos termos da jurisprudência consolidada.

O apelante em suas razões sustenta que a sentença violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral, ao afastar a eliminação do candidato.

Ressalta que o Apelado foi considerado não recomendado na fase de investigação social, em razão da existência de boletim de ocorrência em seu desfavor, por suspeita de porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada; porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; comércio ilegal de arma de fogo (previstos na Lei. n.o 10.826/03) e furto (art.155, CP) que deixou de apresentar documentação exigida no edital, o que configuraria ausência de preenchimento dos requisitos legais para a continuidade no certame.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Contrarrazões apresentadas. ID.

214561222
.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.ID.215508172

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que foi eliminado do concurso na fase de investigação social e documental, sob o fundamento de existência de três registros de ocorrência policial, relacionados a lesão corporal e disparo de arma de fogo.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a reintegração do impetrante no certame.

Ocorre que, conforme previsto no item 18 do Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, a fase de Investigação Social é legítima e necessária, justamente por se tratar de cargo de segurança pública, que exige idoneidade moral e conduta social compatível com as atribuições sensíveis da função, vejamos:

18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL 18
.

1. A Quinta fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Polícia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na quarta fase: avaliação psicológica.

18.5. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.9 Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza a função policial

Destaca-se:

18.11. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato: a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra avida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa esocial.” (...)

18.15. Será considerado NÃO RECOMENDADO, e consequentemente eli minado do concurso sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) não apresentar comportamento irrepreensível; b) não gozar de bom conceito moral e social, necessários ao exercício do cargo; c) prestar informações inverídicas.

O Estado de Mato Grosso em suas razões sustenta que:

[...]foi encontrado o Boletim de Ocorrência n.o 2016.1058, natureza
porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada; porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; comércio ilegal de arma de fogo (previstos na Lei. n.o 10.826/03) e furto (art.155, CP).
Consta na narrativa do referido boletim de ocorrência, que o candidato teria comprado arma de fogo, produto de um furto ocorrido na residência do comunicante. Após diligências realizadas por guarnições da PM, fins de localizar o suspeito, vulgarmente conhecido por “LAGOA”, conseguiram localizar sua residência e ao chegar no local, foi permitida a entrada das equipes policiais, sendo encontrado um revólver calibre .357, com numeração raspada, que se encontrava dentro da gaveta de uma cômoda, sendo dada voz de prisão ao candidato, que foi conduzido à delegacia. Cabe salientar que nessa ocorrência também há outros suspeitos envolvidos. Também foi encontrado em desfavor do candidato,
Ação Penal n.o 0002307-83.2016.8.11.0033,
referente ao boletim e ocorrência referenciado acima...

Em que pese a tese firmada no Tema 22 da Repercussão Geral do STF (RE 560.900/DF), segundo a qual “
não é legítima cláusula de edital que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”, a Corte Suprema também reconhece
a mitigação dessa regra geral no caso de carreiras policiais
, dada a relevância das atribuições envolvidas.

Esse entendimento foi reafirmado em diversos precedentes:

“A mitigação da tese do Tema 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.05.2022).

“Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública” (Rcl 57.289-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.05.2023).

No caso concreto, os registros de ocorrência atribuídos ao impetrante envolvem atos, incompatíveis com o exercício da atividade de policial militar.

Ainda que inexista condenação penal, é plenamente legítimo que a Administração Pública, no uso de seu poder discricionário e com base em juízo motivado, conclua pela inadequação da conduta social do candidato às exigências do cargo, com fundamento em elementos concretos e idôneos.

Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.

Conforme também assente no voto do Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do RE 560.900/DF:

“Certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais.”

Dessa forma, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco em arbitrariedade do ato administrativo, que foi devidamente motivado e respeitou os critérios do edital e os limites da legalidade.

Igualmente há decisões neste sentido no âmbito do E. TJMT, senão veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO N. 003/009/SAD/MT – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO – AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – IDONEIDADE MORAL – SEGURANÇA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Para que a exclusão do concurso público de candidato que responda a ação penal seja possível e válida, necessário a existência de lei prevendo requisitos mais rigorosos para ingresso na carreira e o crime (em tese praticado pelo candidato) seja incompatível com as atribuições do cargo pretendido devido à sua gravidade.
O cargo pretendido pelo Recorrente é de Agente Orientador de Segurança Socioeducativo (pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso), ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública, de forma que a exclusão do Candidato, na etapa de investigação social, não se afigura medida ilegal.
(N.U 0023164-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator Desembargador Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ESTAR RESPONDENDO AÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – POSTERIOR REABILITAÇÃO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame. 2.
É certo que o fato do Apelante estar respondendo a ação penal não é, por si só, circunstância a ensejar a negativa de posse em cargo público. No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a sua não recomendação no certame, qual seja, o crime, em tese, por ele praticado. O Apelante pretende ocupar cargo de agente de segurança socioeducativo (cargo relacionado ao sistema prisional) e condenado por crime de tráfico de entorpecente, embora tenha sido reconhecida a prescrição. 3. A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de ação penal por crime de tráfico de entorpecente, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública.
Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF. 4. Ademais, a fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública. 5. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1009282-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” - FATOS DESABONADORES DA CONDUTA MORAL E SOCIAL NARRADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PREVISÃO NO EDITAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA. 1. O Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) prevê, nos seus itens 16.3 e 16.5, que somente serão recomendados os candidatos que possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público. 2.
É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. Entretanto, arquivado aquele, embora elidida a imputabilidade penal, isso não abona e/ou relativiza os atos incontestavelmente praticados e que maculam a conduta moral e social do candidato, pelo que a conclusão como “não recomendado” para o cargo não implica em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, notadamente em se tratando de concurso para cargo inerente à segurança pública. 3. Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado
. 4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (N.U 1041432-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). (destaquei)

Portanto, o ato de eliminação do impetrante encontra respaldo jurídico e não merece reparo judicial.

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025